Tribunal: TJDFT
Processo: 0702289-19.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO. POSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUNTA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CIRURGIA BARIÁTRICA. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. CARÊNCIA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO. MATÉRIA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Em prestígio aos princípios da fungibilidade e da economia processual, admite-se o recebimento do pedido de reconsideração como agravo interno, desde que apresentado de forma tempestiva.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu a tutela de urgência para determinar a realização de cirurgia bariátrica.
3. Na espécie, o indeferimento da tutela na origem está fundado no descumprimento do período de carência contratual, diante de patologia preexistente, nos termos de cláusula contratual expressa, bem como na ausência de prova inequívoca de urgência na realização do procedimento, inexistindo elementos a corroborar a tese de que a demora na realização da cirurgia causará à paciente danos irreparáveis.
4. Apesar do esforço argumentativo, observa-se que os relatórios clínicos, incluindo o recente laudo médico complementar, deixaram de apontar fundamentos que revelem, de maneira indubitável, a necessidade imediata e inadiável da cirurgia que não possa aguardar o contraditório, a fim de que a questão seja aprofundada em juízo exauriente.
5. Desse modo, como as informações médicas noticiadas nos autos não trazem, efetivamente, qualquer informação quanto à necessidade, por risco de vida, de submeter a agravante ao procedimento cirúrgico referido nos autos, não há qualquer modificação a se empreender no decisum impugnado.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.